Tribunal: TJPA
Processo: 0020216-39.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020216-46.2010.8.14.0301
APELANTE: MANOEL SANTANA FILHO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANO ESTÉTICO C/C PEDIDO DE LIMINAR COM TUTELA ANTECIPADA.VÍTIMA ATINGIDA DESCARGA ELETRICA DE ALTA TENSÃO. EVIDENCIADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO E O DANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANO ESTÉTICO. PRECEDENTE DO STJ. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEVIDA. MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA INCIDEM A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) E A CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 362 DO STJ).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação (Num. 269052, pág. 1/, e ID 269052, pág. 1/30) interpostos perante este Egrégio Tribunal por
MANOEL SANTANA FILHO e EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
nos autos da Ação de Indenização por danos morais e danos estéticos em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Num. 269047, pág. 1/9), que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenado a ré ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) retroagindo a data do fato acrescido de juros de mora de 0,5 % a.m, desde a data do evento danosos e atualização monetária pela taxa SELIC, e ao pagamento de pensão alimentícia no valor de dois salário mínimo até 70 anos de idade do requerente ou até sua morte, o que correr primeiro, a contar da data do evento danoso. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão foram opostos Embargos de Declaração com efeito modificativo, tanto pela parte autora quanto pela ré ID 269049, pág.1/6, e ID 269048, pág. 1/8, respectivamente.

Procedendo ao julgamento dos citados recursos, o MM. Magistrado “
a quo”
acolheu os embargos opostos pelo autor, todavia rejeitando o recurso da ré,
verbis:

“(...)

Assim sendo, conheço dos embargos e nego provimento ao embargo do segundo embargante (réu), e dou parcial provimento aos embargos do primeiro embargante (autor), para sanar a omissão existente na sentença e condenar o réu exclusivamente a indenizar o autor aos danos estéticos sofridos, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), corrigidos pelo índice da taxa SELIC a contar desta decisão. No mais, a decisão permanece, nos termos em que foi proferida. Intime-se.

(...)”

Ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões recursais (Num. 269052, Pág.1/8) o autor/recorrente postula a reforma da sentença, alegando que sentença do MM. Juiz
a quo
condenou a Recorrida a

indenizar o Recorrente por danos estéticos, todavia o fazendo por valor substancialmente inferior ao requerido na inicial, restando, portanto, um
quantum
indenitário muito aquém do razoável estabelecido por jurisprudência do STJ que se confrontará a seguir, a qual reconhece para casos extremos, como o presente, a necessidade de majoração da pena imposta, quando esta se encontrar distante dos parâmetros de razoabilidade.

Argumenta que a simples condenação da Recorrida CELPA — CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A, ainda que pelo importe de R$ 350.000,00 requerido na inicial, percebe-se facilmente que este se mostra atualmente incompatível com o poder econômico da Recorrida e o respectivo parâmetro a ser adotado em caso de "defeito do serviço", sob risco de configurar-se verdadeiro prêmio à Recorrida pela prática de grave ilícito. Nesse sentido, portanto, dita condenação situa-se longe de equivaler a uma sanção exemplar para a Recorrida, carecendo de majoração seu valor, inclusive elevando-o acima do patamar requerido inicialmente, adequando-o ao caso concreto.

Finaliza requerendo seja o presente recurso recebido, processado e provido, para reformar a r. respeitável sentença do Juízo
a quo,
a fim de majorar o
quantum
indenitário, tanto por dano moral quanto por dano estético, adequando-os aos parâmetros de razoabilidade reconhecidos conforme jurisprudência confrontada.

Instada, a ré/apelada apresentou contrarrazões (Num. 269053, Pág. 1/13, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença guerreada.

A ré/apelante em suas razões recursais – ID269052, pág. 1/ 30, defende preliminarmente, a nulidade da prova pericial, alegando ausência de respostas do perito acerca dos requisitos formulados pela parte apelante, sendo assim, necessário o retorno dos autos para a produção de nova prova pericial.

No mérito registra que embora seja inegável o acontecimento do acidente, a empresa apelante se mostra irresignada com a aplicação do direito promovida pelo Juiz de primeiro grau, principalmente, por conta de que as provas colhidas ao longo da instrução processual demonstram, de fato, que não houve colaboração, por parte da concessionária de energia elétrica, para a ocorrência do acidente. Inclusive, todas as provas corroboram essa afirmativa, uma vez que o rompimento do cabo de energia elétrica, nitidamente, ocorreu por conta de um curto-circuito gerado por conta de um abutre que colidiu com a estrutura do alimentador que ensejou o seccionamento do fio. Ou seja, foi um evento abrupto e impossível de ser previsto pela concessionária de energia elétrica.

Portanto restou devidamente comprovado nos autos do processo, ao longo da instrução processual, que não há o menor indício de que a fiação estava partida por horas ofertando risco durante um longo tempo, mas sim que a energização do cabo ocorreu momentos antes do apelado ter entrado em contato com a fiação.

Dessa forma, resta nitidamente incontroverso e comprovado pelo depoimento do autor/apelado colhido em audiência de instrução que: 1 a eventual energização não ocorreu antes do dia 13/11/2009, sendo que este evento se deu momentos antes do acidente, o que demonstra que inexistiu qualquer ato imprudente ou negligente por parte da apelante, porquanto o acidente não ocorreu por falta de cuidado, manutenção ou fiscalização.

Insurge-se, ainda, em relação aos honorários advocatícios considerando que o Juízo de primeiro grau julgou os pedidos contidos na ação
PARCIALMENTE PROCEDENTES,
sendo o apelado sucumbente parcial com relação ao seu pleito de indenização e danos estéticos materiais, já que não houve a concessão desses no patamar pretendido. Entretanto, o Juiz de piso aduziu em sentença que somente a parte apelante teria sucumbido, tanto isso é verdade que os ônus inerentes a sucumbência foram aplicados somente em seu desfavor. Ou seja, nota-se que, a despeito dos pleitos do apelado não terem sido atendidos em sua totalidade, ainda assim, não fora condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência, o que, indiscutivelmente, deve ser revisto, para que o mesmo seja condenado ao pagamento de percentual do
quantum
devido a título de honorários advocatícios, assim como, a responsabilidade pelo rateio de custas processuais.

Neste sentido, esqueceu-se o juízo de realizar a compensação dos honorários advocatícios que devem ser pagos pelo apelado.

Em contrarrazões ID. 269053, pág. 1/6, o autor/apelado pugna pelo desprovimento do recurso, e a consequente manutenção da decisão de primeiro grau.

Em decisão de admissibilidade recursal – ID 4131, pág. 1, verifiquei a
priori,
a presença dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos nos recursos de apelação. Assim sendo conheço dos recursos, recebendo-os apenas no efeito devolutivo – CPC, art. 1;012, inciso V).

É o relatório.

VOTO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANO ESTÉTICO C/C PEDIDO DE LIMINAR COM TUTELA ANTECIPADA.VÍTIMA ATINGIDA DESCARGA ELETRICA DE ALTA TENSÃO. EVIDENCIADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO E O DANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANO ESTÉTICO. PRECEDENTE DO STJ. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEVIDA. MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA INCIDEM A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) E A CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 362 DO STJ).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação (Num. 269052, pág. 1/, e ID 269052, pág. 1/30) interpostos perante este Egrégio Tribunal por
MANOEL SANTANA FILHO e EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
nos autos da Ação de Indenização por danos morais e danos estéticos em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Num. 269047, pág. 1/9), que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenado a ré ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) retroagindo a data do fato acrescido de juros de mora de 0,5 % a.m, desde a data do evento danosos e atualização monetária pela taxa SELIC, e ao pagamento de pensão alimentícia no valor de dois salário mínimo até 70 anos de idade do requerente ou até sua morte, o que correr primeiro, a contar da data do evento danoso. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão foram opostos Embargos de Declaração com efeito modificativo, tanto pela parte autora quanto pela ré ID 269049, pág.1/6, e ID 269048, pág. 1/8, respectivamente.

Procedendo ao julgamento dos citados recursos, o MM. Magistrado “
a quo”
acolheu os embargos opostos pelo autor, todavia rejeitando o recurso da ré,
verbis:

“(...)

Assim sendo, conheço dos embargos e nego provimento ao embargo do segundo embargante (réu), e dou parcial provimento aos embargos do primeiro embargante (autor), para sanar a omissão existente na sentença e condenar o réu exclusivamente a indenizar o autor aos danos estéticos sofridos, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), corrigidos pelo índice da taxa SELIC a contar desta decisão. No mais, a decisão permanece, nos termos em que foi proferida. Intime-se.

(...)”

Ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões recursais (Num. 269052, Pág.1/8) o autor/recorrente postula a reforma da sentença, alegando que sentença do MM. Juiz
a quo
condenou a Recorrida a

indenizar o Recorrente por danos estéticos, todavia o fazendo por valor substancialmente inferior ao requerido na inicial, restando, portanto, um
quantum
indenitário muito aquém do razoável estabelecido por jurisprudência do STJ que se confrontará a seguir, a qual reconhece para casos extremos, como o presente, a necessidade de majoração da pena imposta, quando esta se encontrar distante dos parâmetros de razoabilidade.

Argumenta que a simples condenação da Recorrida CELPA — CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A, ainda que pelo importe de R$ 350.000,00 requerido na inicial, percebe-se facilmente que este se mostra atualmente incompatível com o poder econômico da Recorrida e o respectivo parâmetro a ser adotado em caso de "defeito do serviço", sob risco de configurar-se verdadeiro prêmio à Recorrida pela prática de grave ilícito. Nesse sentido, portanto, dita condenação situa-se longe de equivaler a uma sanção exemplar para a Recorrida, carecendo de majoração seu valor, inclusive elevando-o acima do patamar requerido inicialmente, adequando-o ao caso concreto.

Finaliza requerendo seja o presente recurso recebido, processado e provido, para reformar a r. respeitável sentença do Juízo
a quo,
a fim de majorar o
quantum
indenitário, tanto por dano moral quanto por dano estético, adequando-os aos parâmetros de razoabilidade reconhecidos conforme jurisprudência confrontada.

Instada, a ré/apelada apresentou contrarrazões (Num. 269053, Pág. 1/13, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença guerreada.

A ré/apelante em suas razões recursais – ID269052, pág. 1/ 30, defende preliminarmente, a nulidade da prova pericial, alegando ausência de respostas do perito acerca dos requisitos formulados pela parte apelante, sendo assim, necessário o retorno dos autos para a produção de nova prova pericial.

No mérito registra que embora seja inegável o acontecimento do acidente, a empresa apelante se mostra irresignada com a aplicação do direito promovida pelo Juiz de primeiro grau, principalmente, por conta de que as provas colhidas ao longo da instrução processual demonstram, de fato, que não houve colaboração, por parte da concessionária de energia elétrica, para a ocorrência do acidente. Inclusive, todas as provas corroboram essa afirmativa, uma vez que o rompimento do cabo de energia elétrica, nitidamente, ocorreu por conta de um curto-circuito gerado por conta de um abutre que colidiu com a estrutura do alimentador que ensejou o seccionamento do fio. Ou seja, foi um evento abrupto e impossível de ser previsto pela concessionária de energia elétrica.

Portanto restou devidamente comprovado nos autos do processo, ao longo da instrução processual, que não há o menor indício de que a fiação estava partida por horas ofertando risco durante um longo tempo, mas sim que a energização do cabo ocorreu momentos antes do apelado ter entrado em contato com a fiação.

Dessa forma, resta nitidamente incontroverso e comprovado pelo depoimento do autor/apelado colhido em audiência de instrução que: 1 a eventual energização não ocorreu antes do dia 13/11/2009, sendo que este evento se deu momentos antes do acidente, o que demonstra que inexistiu qualquer ato imprudente ou negligente por parte da apelante, porquanto o acidente não ocorreu por falta de cuidado, manutenção ou fiscalização.

Insurge-se, ainda, em relação aos honorários advocatícios considerando que o Juízo de primeiro grau julgou os pedidos contidos na ação
PARCIALMENTE PROCEDENTES,
sendo o apelado sucumbente parcial com relação ao seu pleito de indenização e danos estéticos materiais, já que não houve a concessão desses no patamar pretendido. Entretanto, o Juiz de piso aduziu em sentença que somente a parte apelante teria sucumbido, tanto isso é verdade que os ônus inerentes a sucumbência foram aplicados somente em seu desfavor. Ou seja, nota-se que, a despeito dos pleitos do apelado não terem sido atendidos em sua totalidade, ainda assim, não fora condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência, o que, indiscutivelmente, deve ser revisto, para que o mesmo seja condenado ao pagamento de percentual do
quantum
devido a título de honorários advocatícios, assim como, a responsabilidade pelo rateio de custas processuais.

Neste sentido, esqueceu-se o juízo de realizar a compensação dos honorários advocatícios que devem ser pagos pelo apelado.

Em contrarrazões ID. 269053, pág. 1/6, o autor/apelado pugna pelo desprovimento do recurso, e a consequente manutenção da decisão de primeiro grau.

Em decisão de admissibilidade recursal – ID 4131, pág. 1, verifiquei a
priori,
a presença dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos nos recursos de apelação. Assim sendo conheço dos recursos, recebendo-os apenas no efeito devolutivo – CPC, art. 1;012, inciso V).

É o relatório.

VOTO

Preliminar de Nulidade da Prova Pericial

Questiona a ré/apelante
que não foram oferecidas respostas aos quesitos formulados pela CELPA (petição de fls. 160/163 dos autos), haja vista que o perito sequer se deu o trabalho em oferecer as respostas aos quesitos formulados pela parte apelante, o que, por si só já importa em nítida necessidade de anulação do laudo pericial e, consequentemente, da sentença.

Entretanto, consta na decisão de primeiro grau, que e
m face da documentação apresentada pela ré às fls. 149/151, pouco resta a perquirir sobre a ocorrência do fato, uma vez que ficou constatado a existência da descarga de alta voltagem, a qual atingiu o autor.

Assim sendo, conclui-se que o pressuposto para o caso é de que existe aqui a
responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica, afastando-se, assim, a necessidade de comprovação de dolo ou culpa, para configuração do ato danoso. Neste caso, admitir-se-ia apenas quando a vítima contribui para que o fato acontecesse.

In casu
,
não se pode verificar nenhuma das condições que exonerem a ré de sua responsabilidade de objetiva após comprovado o nexo de causalidade, ou seja, a relação entre a causa e o efeito, desde que aquela seja provocada por ação da concessionária.

Desse modo, entendo que não houve qualquer prejuízo à parte ré, capaz de ensejar a nulidade nos termos do art. 282, § 1º do CPC.

Ademais, a falta de resposta de algum quesito no laudo pericial, considerando as demais provas produzidas durante a instrução processual, comprovam que a questão levantada – quesitos apresentados pela ré ao perito não respondidos, não trouxe qualquer prejuízo para o julgamento da demanda, e consequentemente, não possui o condão de ensejar a nulidade requerida, haja vista

que as informações constantes do laudo pericial não foram determinantes para a condenação da ora recorrente, como será exposto a seguir quando da análise do mérito do presente apelo.

Pelos motivos expostos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

A controvérsia do caso em análise reside na existência ou não de nexo de causalidade entre o choque elétrico sofrido pela vítima e a prestação e serviços pela concessionária de energia elétrica, ora apelante.

Destaco trecho da sentença apelada em que o juiz singular reconhece a existência de nexo de causalidade:

“(...)

Neste sentido, enfrento, primeiramente, a tese de que autor não apresentou prova da culpa da ré
. Vale ressaltar, que o pressuposto para o caso é de que existe aqui a
responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica. De ante mão, afasta-se a necessidade de comprovação de dolo ou culpa, para configuração do ato danoso. Neste caso, admitir-se-ia apenas quando a vítima contribui para que o fato acontecesse. (...), analisando os elementos fático probatório, inclusive apresentados pelo réu, não se pode verificar nenhuma das condições que exonerem a ré de sua responsabilidade de objetiva. E nesse caso, é desnecessário perquiri sobre culpa ou dolo, respondendo a concessionária pelos danos causados a terceiro, após comprovado o nexo de causalidade, ou seja, a relação entre a causa e o efeito, desde que aquela seja provocada por ação da concessionária, e este sofrido por terceiro. Demais disso, por se tratar de concessionária de serviço público federal, aplicam-se lhe as regras da responsabilidade civil, postas no art. 37, § 6º, da CF/88. Assim, a questão há de ser dirimida à luz das normas que regem o serviço de fornecimento de energia elétrica, notadamente o disposto no art. 25, da Lei n° 8.987/1985, também em anexo, que disciplina o regime de responsabilidade na concessão e permissão da prestação de serviço público(..) Em sede de indenização por danos morais a questão da prova se apresenta de forma simples quando se trata de demonstrar o prejuízo. Ao prejudicado cumpre provar o dano, sendo imprescindível, ainda que demonstre o nexo causal entre o dano e a causa. O caso do autor ficou claro, ocorreu o fato, portanto, como já dito, não há mais que se renovar a não ser a sua relação com a consequência ou efeito. Que me dou por satisfeito pela documentação acostada, como os prontuário da urgência, que demonstram a perda do Membro Superior Direito. A aflição do requerente é evidente, os danos psíquicos são patentes com a perda de seu MSD (Membro Superior Direito), uma lesão inegável, que se mostra de modo contundente, e porque não agressivo, quando se trata de um corpo que foi mutilado por consequência, mostrando-se diuturnamente, até a extinção física do seu corpo. O nexo resta satisfatório.

(...)”

Por fim, a ré não logrou êxito em provar que realizava a regular manutenção da rede elétrica no local do acidente a fim de evitar justamente que eventos trágicos dessa natureza aconteçam e efetivamente prestar serviço seguro, adequado e de qualidade”.

O juízo singular fundamentou de maneira correta a existência do nexo de causalidade entre a ação/omissão da recorrente e o evento danoso, o que implica a responsabilidade objetiva da apelante.

Com efeito, o nexo de causalidade resta evidenciado considerando o conjunto probatório dos autos.

Nesse sentido, é evidente a falha na prestação de serviços e a responsabilidade da concessionária, pois compete a esta a manutenção e conservação da rede elétrica e não aguardar alguma reclamação ou aviso de populares para fazer a regular averiguação do funcionamento dos postes de energia.

Cumpre salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. O art. 37, § 6°, da Constituição Federal, assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,

ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Acerca do dispositivo, ensina o administrativista Hely Lopes Meirelles:

“revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados”.

(MEIRELLES, Hely Lopes.
Curso de Direito Administrativo
. 27ª ed., 2002, p. 622).

Assim, não há que se discutir eventual culpa para ocorrência do evento danoso, sendo que as concessionárias de serviços públicos estão obrigadas à prestação de serviços de forma segura, decorrendo a responsabilização da ré do risco inerente à atividade econômica de distribuição de energia elétrica.

Outrossim, ainda que dispensável a comprovação de culpa da concessionária de energia, impõe-se a demonstração dos demais e
lementos ensejadores da responsabilidade civil e, por conseguinte, caracterizadores do dever de indenizar, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Cumpre destacar, ainda, que se tratando de concessionária de serviço público essencial como é o fornecimento de energia elétrica, tem a requerida/apelante o dever de prestá-los de forma eficiente, segura e contínua, conforme prevê o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de
descumprimento, total ou parcial, das obrigações

referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.

A segurança é quesito fundamental à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida. A ausência desse quesito configura prestação indevida do serviço do qual detém a concessão, sendo incabível a alegação de mero caso fortuito ou de força maior.

Acerca do tema transcrevo lição de
José de Aguiar Dias
, segundo o qual:

"A eletricidade é uma fonte de perigos. O explorador da energia elétrica responde, consequentemente, pelos danos ligados à exploração. Se um condutor elétrico de alta tensão passa sobre a via pública ou canal destinado ao uso público, cumpre à empresa tomar, com zelo especial, todas as cautelas para eliminar qualquer perigo daí decorrente para o público. A empresa exploradora da energia elétrica, pelo fato de colher vultosos benefícios de uma indústria que oferece tais perigos, tem o indeclinável dever de assegurar a incolumidade das pessoas que trafegam sob suas linhas."

(
DIAS, José de Aguiar
.
Da Responsabilidade Civil
, 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 454).

Desta feita, por não ter se eximido de sua responsabilidade, entende-se que a Concessionária apelante deve ser condenada ao pagamento de danos gerados em razão de sua omissão no que tange a segurança necessária, pois deveria fazer a manutenção em sua rede de alta tensão, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida, impõe-se a concessionária apelante o dever de indenizar.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço ser impossível, considerando a dimensão imensurável do dano causado, o retorno da parte lesada ao
status quo ante
, de forma que a possibilidade que resta ao julgador é o deferimento de ressarcimento em pecúnia.

Deste modo, os valores arbitrados
a título de danos morais
e
danos estéticos
não pode ser irrisório de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser exacerbado ao ponto de gerar enriquecimento do ofendido.

Assim, compete ao magistrado atentar-se às peculiaridades do caso concreto, em especial a gravidade do fato e sua repercussão social e, sem descurar-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a indenização em
quantum
suficiente a amenizar os reveses sofridos pela parte e impor ao causador do dano uma sanção de caráter pedagógico que o induza a tomar uma postura mais consentânea com as normas éticas de conduta.

A respeito do assunto, Pires de Lima preleciona:

“Com a indenização não se pretende refazer o patrimônio, porque este nem parcialmente foi diminuído, mas, se tem simplesmente em vista dar à pessoa lesada uma satisfação que lhe é devida por uma sensação dolorosa que sofreu, estamos em presença que lhe é devida por uma sensação dolorosa que sofreu, estamos em presença de puros danos morais, e a prestação pecuniária tem neste caso uma função simplesmente satisfatória. Se é certo não poderem pagar-se as dores sofridas, a verdade é que o dinheiro, proporcionado à pessoa disponibilidade que até aí não tinha, lhe pode trazer diversos prazeres que até certo ponto compensarão a dor que lhe foi causada injustamente”
.

(
DE LIMA, Zulmira Pires.

Prática da Responsabilidade Civil
. 3ª ed. p. 49-53).

In casu
,o Juízo de 1º Grau fixou a indenização pelo dano moral sofrido pela parte autora no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e indenização por danos estéticos no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), entretanto, entendo que os valores em comento são exorbitantes, considerando as particularidades do caso (condição socioeconômica da parte autora), bem como levando em consideração a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual devem ser minorados. Explico:

Embora a
perda do membro superior direito seja situação de extrema gravidade que justifique, por si só, a fixação de indenização por danos morais e estéticos em valores mais expressivos, verifica-se que, em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça,
vide infra,
entendeu que o valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), para cada espécie de dano supramencionada, seria quantia razoável para compensar os danos sofridos pela parte autora, motivo pelo qual, a fim de privilegiar a uniformização das decisões judiciais, entendo pela necessidade de minoração do
quantum
indenizatório para o aludido valor estabelecido pelo STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 7 DO STJ. ACIDENTE. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CALCADA NO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ.
AMPUTAÇÃO
DE MEMBRO SUPERIOR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS FIXADOS EM R$ 108.000,00 (CENTO E OITO MIL REAIS) PARA CADA ESPÉCIE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DANO MORAL DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto no parte final do artigo 370 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula/STJ. 2. Não constitui cerceamento de defesa a decisão que indeferiu a produção de prova pericial, por entender que o feito foi corretamente instruído com o prontuário do agravado, bem como laudo pericial do Instituto Médico Legal - IML e seja suficiente para o convencimento do juiz. Precedentes. 3. No que se refere à culpa pelo evento danoso, o Sodalício concluiu pela responsabilidade da agravante, fundamentando tal entendimento no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a agravante não impugnou a incidência do art. 14, § 3° do CDC, hipótese de incidência da Súmula 283/STF. 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. 5. In casu, em razão das consequências do acidente (
amputação
de membro superior), a Corte de origem fixou o valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) a título de danos morais e estéticos, para cada um, montante razoável e proporcional à lesão provocada, sendo inviável a revisão ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. O termo inicial dos juros moratórios no caso de condenação em danos morais decorrente de responsabilidade contratual é a data da citação, conforme o pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça. 7. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1331437/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

Desse modo, considerando os patamares consagrados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo pela necessidade de reforma da sentença, para minorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), bem como minorar a indenização por danos estéticos para o valor de R$
108.000,00 (cento e oito mil reais), nos termos da fundamentação retro mencionada.

Do Dano Material

No que concerne ao dano material,
a sentença de primeiro grau considerou para arbitramento da pensão alimentícia, a expectativa de vida atual do brasileiro que é de 73 anos.

Presumindo-se que se o de cujus ainda tinha mais 21 anos de vida que presumivelmente partilharia com seus familiares e amigos, e contribuindo com a manutenção material desta vida compartilhada, e teria como fonte os vencimentos do autor
, o
MM. Magistrado “
a quo
”, condenou a ré ao pagamento de pensão alimentícia no valor de dois salários-mínimos até a vítima completar 70 (setenta) anos de idade,
verbis:

“(...) Para a determinação do quanto devido toma-se a esperança de vida do de cujus, que segundo o IBGE, aumentou para 73 anos: "Brasileiro vive 25 anos a mais que em 1960. Em meio século (1960-2010), a esperança de vida do brasileiro aumentou 25,4 anos, passando de 48,0 para 73,4 anos. Por outro lado, o número médio de filhos por mulher caiu de 6,3 filhos para 1,9 nesse período, valor abaixo do nível de reposição da população. Essas mudanças alteraram a pirâmide etária, com estreitamento da base e o alargamento do topo, refletindo a estrutura de população mais envelhecida, característica dos países mais desenvolvidos. Neste sentido, cabe o recebimento de pensão compensatória pelos danos corporais que limitam sua atividade, a qual entendo por um juízo razoável, recebimento de vencimentos até a idade de 70 anos do autor. (...)”

Com feito, analisando os autos, é
possível verificar que o autor/apelado possui baixa renda, exercendo a função de pedreiro, razão pela qual foi concedida a assistência judiciária gratuita pelo juiz primeiro grau, bem como estando, assim, patente a hipossuficiência do apelado, presume-se a necessidade de concessão da pensão, inclusive, consoante jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE POR ELETROCUSSÃO. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. DENUNCIAÇÃO A LIDE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SEGURADORA DENUNCIADA. VÍTIMA QUE ERA FILHA E IRMÃ DOS APELADOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. DEVIDA PENSÃO MENSAL AOS GENITORES
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com efeito, na condição de prestadora de serviços públicos, responde a empresa apelante objetivamente pelos danos causados por seus agentes, no decorrer da execução dos serviços, aos terceiros usuários e não usuários, conforme preceitua o citado art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Colhe-se dos autos, que a vítima, filha e irmã dos apelados, foi surpreendida com a queda de um fio energizado, de alta tensão, que caiu do poste de iluminação pública vindo a atingi-la e causando a sua morte. Assim, há nos autos provas suficientes e convincentes de que o acidente causou aos apelados dor e sofrimento, notadamente diante da perda de um filho/irmão após o acidente, o que demonstra que eles efetivamente sofreram danos morais em razão dos fatos narrados, os quais à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devem ser arbitrados em 400 salários-mínimos a cada um dos genitores, e ao pagamento de 100 salários-mínimos à irmã. Para a reparação do dano material são devidas as despesas com o funeral independentemente de comprovação de que os gastos foram realizados com o de cujus, diante da certeza do sepultamento e da existência de comprovante de pagamento colacionado aos autos, razão pela qual os recorrentes fazem jus à restituição da importância de R$ 2.172,00 (dois mil cento e setenta e dois reais).
Além disso, em se tratando de família de baixa renda, a dependência econômica dos ascendentes em relação aos filhos, é presumível, razão pela qual é devida pensão mensal pelo responsável da morte destes, sendo a verba indenizatória fixada na proporção de 2/3 do salário mínimo, desde o dia do acidente até a presente data, devendo, a partir da data em que o de cujus completaria 25 anos, ser fixada em 1/3, cabendo a cada um dos genitores metade da pensão, tendo como termo final a data em que o de cujus completaria 65 anos ou até o falecimento dos beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro.
Sobre o valor da condenação incidirá juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, sendo que os juros devem incidir a partir do evento danoso (consoante súmula nº 54 do STJ, e art. 398 do Código Civil); no caso dos danos morais, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (súmula nº 362 do STJ), e para os danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo (consoante súmula nº 43 do STJ). In casu, permitir a denunciação é medida que se impõe, principalmente porque a apelante-segurada fez prova da existência do seguro, o que demonstra a obrigação contratual da seguradora. Assim, esta tornou-se responsável pelo regresso do que a denunciante foi condenada a pagar aos autores da lide principal, devendo suportar a indenização de acordo com os limites fixados na apólice do seguro, haja vista que as hipóteses previstas nas cláusulas de exclusão do contrato não abrangem a situação ocorrida neste processo. (TJ-BA - APL: 00001157120138050027, Relator: Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2017). (Grifei).

Com efeito, é devida pensão mensal a vítima desde o dia do acidente, até a data de sua fixação, bem como as parcelas futuras que terão como termo final a data em que o
de cujus
completaria 70 (setenta) anos, ou até seu falecimento, se tal fato ocorrer primeiro.

O autor era provedor da casa e da renda familiar, e os danos com a perda de seu membro superior direito, como consta na sentença de primeiro grau, “uma lesão inegável, que se mostra de modo contundente, e porque não agressivo, quando se trata de uma pessoa com o corpo que foi mutilado, mostrando-se diuturnamente, até a extinção física de seu corpo. O nexo está satisfatório.”

No entanto, no que diz respeito ao montante do benefício fixado, verifico que se não se mostra em consonância à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que vem entendendo, em casos análogos, pela fixação da aludida pensão na quantia correspondente a 1 (um) salário mínimo por mês. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, estético e MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA DE ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. insuficiência na demonstração de culpa exclusiva da vítima. estado de embriaguez não evidenciado. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE lucros cessantes, POSTO QUE NÃO COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR
PENSÃO
VITALÍCIA NO VALOR DE UM SALÁRIO- MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE ANTE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DA VÍTIMA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SÚMULA 387, STJ. RECONHECIMENTO DO DEVER DE RESSARCIMENTO NAS DUAS MODALIDADES DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, para julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na inIciAL..

1.

As empresas de ônibus, como concessionárias de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, usuários ou não-usuários do serviço, decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade de transporte. E, tratando-se de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o dano e o nexo causal, e à empresa prestadora de serviço público a demonstração da culpa concorrente ou exclusiva da vítima, para mitigar a responsabilidade ou até mesmo para dela se exonerar.

2.

No caso dos autos, o juízo de origem reconhece excludente de responsabilidade na modalidade culpa exclusiva da vítima. Contudo, de acordo com a instrução desenvolvida, a ré não se desincumbiu do ônus de provar essa alegação. E, assim, sendo, levando-se em conta a demonstração de conduta ilícita por parte da empresa ré, dano e nexo causal entre eles, impõe-se o dever de indenizar.

3.

No que se refere aos lucros cessantes, o autor não se desincumbiu do ônus de comprová-los, razão pela qual, nesse ponto, inviável o acolhimento do pleito indenizatório.

4.

Considerando ter sido demonstrada redução da capacidade laborativa do autor em razão da
amputação
de
membro
inferior esquerdo decorrente do atropelamento perpetrado pelo motorista de ônibus da empresa ré, deve ser a demandada condenada ao pagamento vitalício de
pensão
mensal no valor de um salário-mínimo vigente à época do acidente e a partir do evento danoso. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

5.

A teor do entendimento esposado pelo E. STJ, Súmula n. 387:
"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral"
.

6.

In casu
, o laudo do IML revela-se categórico no sentido de ter ocorrido deformidade permanente decorrente de esmagamento da perna esquerda, com necessária
amputação
cirúrgica desse
membro
, em virtude do atropelamento. Evidente, portanto, que a perda do
membro
inferior esquerdo resultou na alteração da condição física do autor, fazendo com que essa mudança estética seja indenizável. Além disso, referida perda do terço médio da perna esquerda (um pouco abaixo do joelho) não se trata de um mero dissabor, pois houve violação ao direito da personalidade do recorrente que se viu sem parte essencial do seu corpo, sendo de rigor o reconhecimento ao ressarcimento pelos danos morais sofridos.

7.

Recurso conhecido e provido para afastar a culpa exclusiva da vítima por falta de comprovação por parte da empresa ré. Considerando se tratar de responsabilidade objetiva e provada a conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre eles, julgar parcialmente os pedidos autorais, condenando a apelada ao pagamento:
1)
de indenização por danos estéticos e morais na importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada modalidade de dano, totalizando o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ);
2)
de
pensão
mensal vitalícia no valor de um salário-mínimo vigente à época do acidente, iniciando na data 30/06/2005, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ). Julgar improcedente o pedido de ressarcimento a título de lucros cessantes ante sua não comprovação. Ante o decaimento mínimo do autor, deve a ré arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com a ressalva de que, em relação à
pensão
, os honorários advocatícios devem respeitar a limitação do §9º do artigo 85 do CPC. À unanimidade.

(4712926, 4712926, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-09, Publicado em 2021-03-16)

Neste sentido, cabe o recebimento de pensão compensatória pelos danos corporais que limitam sua atividade, a qual entendo por um juízo razoável, recebimento de vencimentos até a idade de 70 anos do autor, entretanto, devendo a pensão mensal em comento ser minorada para o valor de um salário mínimo.

Por fim, elidindo qualquer eventual dubiedade, reafirma-se que o dano material em exame tem natureza de prestação continuada, materializando-se através do pagamento de pensão pela concessionária requerida/apelante.

Da Correção Monetária e Juros Moratórios

Quanto aos termos inicial da correção monetária e dos juros moratórios, impende registrar que o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que os juros de mora incidam a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a
correção monetária, referente à indenização por danos morais, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). Nesse sentido confiram-se os seguintes julgados:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AFOGAMENTO DE MENOR EM PISCINA DA AGRAVANTE. DANO MORAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA. PLEITO APLICAÇÃO DA CULPA CONCORRENTE DA GENITORA DO DE CUJUS PARA FINS DE REDUÇÃO DO DANO MATERIAL (PENSIONAMENTO). INVIABILIDADE. VARIÁVEL JÁ CONSIDERADA QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DANO MORAL VALOR INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO. SÚMULA Nº 362 DO STJ. JUROS DE MORA. SÚMULA Nº 54 DESTA CORTE.

1. inviável a pleiteada redução do valor do dano material (pensionamento) com base na culpa concorrente da mãe da vítima, uma vez que esta variável já fora reconhecida quando do julgamento da apelação do clube-réu.2.
O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais, no caso de responsabilidade extracontratual, é a data do arbitramento, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula nº 362 do STJ.
3.
Os juros de mora deverão fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 desta Corte.
4. Agravo regimental conhecido e parcialmente provido. (AgRg no AREsp 663.758/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015).
(Grifei).

No mesmo sentido já se pronunciou este Egrégio Tribunal,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. MORTE POR ELETROPLESSÃO. NEGLIGÊNCIA DA APELANTE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. PENSIONAMENTO. DEVIDO A COMPANHEIRA E FILHOS MENORES. DATA LIMITE. ACRÉSCIMO A QUOTA-PARTE DA COMPANHEIRA DO VALOR RECEBIDO PELOS FILHOS. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DO STJ.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS Nº 54 E 362 DO STJ. ALTERAÇÃO EX OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO
.

[...]
9. O termo inicial da dos juros moratórios em relação aos danos morais, segundo a jurisprudência do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, é a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ) enquanto a correção monetária, referente à indenização por danos morais, deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). E, considerando que a matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, e que a alteração do termo inicial de ofício pelo tribunal não configura reformatio in pejus, altera-se
ex ofício
o termo inicial dos juros de mora, para que seja incidente desde o evento danoso, a fim de adequar-se a orientação sumular do STJ
.

10. Recurso de Apelação desprovido. (2018.01208125-89, 187.574, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-26, publicado em 2018-03-28). (Grifei).

Dessa forma, denota-se, primeiramente que não merece guarida a alegação da ré/ apelante de que a correção monetária e juros de mora devem incidir a partir o trânsito em julgado da decisão que fixou a condenação. Portanto, constata-se que
o início da incidência dos juros moratórios, fixado pelo Magistrado de origem a partir do evento danoso, é evidente que está em sintonia com o entendimento da citada Súmula n. 54 do STJ, bem como a correção monetária a partir do arbitramento.

Em relação aos honorários advocatícios, embora tenha sido dado parcial provimento ao recurso da apelante, ainda assim foi mantida a total procedência dos pedidos do autor, apenas reduzindo o
quantum
indenizatório, motivo pelo qual mantenho a condenação da ré/apelante, ao pagamento ao ônus da sucumbência já fixados pelo Juízo de Origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de APELAÇÃO, apenas para minorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), bem como para minorar a indenização por danos estéticos para o valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) e, por fim, minorar o valor da pensão mensal para a quantia correspondente a um salário mínimo. Mantenho a sentença nos demais termos.

É como voto.

Desa.
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 13/04/2021